Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702308-25.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO ALVES AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO RIBEIRO ALVES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face do BANCO AGIBANK S/A: “Trata-se de ação de revisão de contrato ajuizada por REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO ALVES em desfavor de REQUERIDO: BANCO AGIBANK S.A, partes qualificadas nos autos. A decisão de id. 206340509 indeferiu o pedido de antecipação de tutela, apesar de conceder os benefícios da gratuidade da justiça. Devidamente citado, o réu apresenta contestação (id. 214273121) na qual sustenta a regularidade do contrato e a impossibilidade se rever as cláusulas. Em preliminar, aponta irregularidade no comprovante de residência, falta de comprovação de pedido administrativo, consigna por litispendência e impugna a justiça gratuita. Portanto, pugna pelo acolhimento das preliminares ou mesmo, caso superadas, pela improcedência dos pedidos. Réplica não ofertada, id. 217141763. As partes foram intimadas a especificar as provas e o autor requereu a realização de perícia. A ré não manifestou pela produção de outras provas. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. Inexiste irregularidade no ajuizamento da demanda em Taguatinga, local até utilizado para subscrição do contrato litigioso, id. 214273123 : pág. 1. O Banco consignou carência de ação por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o autor deixou de postular, no âmbito administrativo, a almejada adequação contratual. Contudo, o ordenamento jurídico pátrio adota a Teoria da Asserção, segundo a qual a aferição das condições da ação, dentre elas o interesse de agir, deve ser feita à luz dos fatos narrados pelo autor, dispensando-se prova sobre eles no início da demanda. Ainda, deve o interesse de agir ser interpretado sob o prisma do binômio utilidade-necessidade. No caso em julgamento, a utilidade e a necessidade da propositura da demanda pelo autor é palpável ante a ausência de solução extrajudicial da questão. Entender diversamente seria restringir injustificadamente o direito de ação previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88. Por fim, a parte ré formula reconhecimento de litispendência com os autos de alheia ação revisional, n. 0717234-82.2024.8.07.0020, em curso na 1a Vara Cível de Águas Claras. Da análise daqueles autos, extrai-se que encontra-se na fase de instrução. Contudo, válido frisar que o feito em questão está apto para julgamento. Da análise em conjunto, percebe-se que o autor nesta demanda tratar de contrato alheio ao indicado na referida demanda, o que afasta a falta de conexão por diversa ou alheia causa de pedir. No presente feito, por se encontrar apto para sentença, a partir da aplicação do preceito que norteia a duração razoável do processo (art. 139, inc. II do CPC) desnecessária a reunião tampouco aguardar o desfecho daquela demanda diante da falta de idêntica ou isonômica paridade de pedidos. Rejeito, portanto, as preliminares e DECLARO SANEADO o processo. As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. O autor requereu a realização de perícia e a ré informou que não deseja produzir outras provas. Indefiro a produção da prova requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica.” O Agravante sustenta (i) que “adquiriu o seguinte produto bancário do requerido (CCB 489.903.532 e 1510415418)”; (ii) que, trata-se de “refinanciamento de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento”; (iii) que “não contratou um refinanciamento onde a taxa efetivamente aplicada foi maior que a prevista em contrato”; (iv) que “requereu a designação de Perícia Técnico Contábil, com o fito de apurar o abuso contratual alegado”; e (v) que “os documentos trazidos ao processo não foram suficientes para a formação da convicção do juiz conforme nos fatos alegados pelas partes”. Conclui pela “indispensabilidade da prova pericial contábil, por trata-se de meio mínimo necessário a comprovar o direito pleiteado, sob pena de grave cerceamento de defesa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a realização de perícia contábil. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025 Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator